Tribunal: TJPA
Processo: 0856085-49.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856085-49.2018.8.14.0301

APELANTE: LUCIMAR RODRIGUES DA CONCEICAO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DANOS A IMÓVEL. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DESNIVELAMENTO DE VIA PÚBLICA COM O IMÓVEL. INUNDAÇÕES. PERÍODOS DE CHUVA. DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA DO IMÓVEL E DOS MÓVEIS. MUNICÍPIO POSSUI A FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS E DA DRENAGEM PLUVIAL. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. ART. 187. LEI Nº 7.940/1999. ART. 2º E 3º. CONDUTA OMISSIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. TEMA 592 DO STF. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM E O DANO SOFRIDO PELA AUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais e pedido de antecipação de tutela, ajuizada em face do Município de Belém. A autora, possuidora de imóvel localizado na Travessa das Andradas, nº 955, Distrito de Icoaraci, Município Belém, alegou que obras de infraestrutura realizadas pelo ente municipal causaram desnivelamento da via pública, resultando em inundações frequentes na residência, com deterioração de móveis e impossibilidade de habitação. A sentença recorrida entendeu pela ilegitimidade ativa da autora por falta de comprovação da propriedade ou posse justa do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se a autora possui legitimidade ativa para postular indenização pelos danos causados ao imóvel;

(ii) Estabelecer se há nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Município e os danos sofridos pela autora, caracterizando a responsabilidade civil objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O possuidor do imóvel tem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais e morais decorrentes de atos do Poder Público, conforme a teoria da asserção e jurisprudência consolidada, bastando a demonstração da posse justa mediante documentos comprobatórios, como contas de consumo e recibos.

4. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, prevê a responsabilidade civil objetiva do Estado e de seus entes por danos causados a terceiros por ação ou omissão administrativa.

5. O Relatório de Vistoria realizado pela Prefeitura de Belém constatou que o imóvel da autora se encontrava abaixo do nível da rua, com risco estrutural, e que a insuficiência do sistema de drenagem contribuiu para as inundações, evidenciando omissão do ente municipal na manutenção do sistema de escoamento pluvial.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 592, firmou entendimento de que a inobservância do dever específico do ente público implica sua responsabilidade objetiva quando configurado nexo causal entre a omissão estatal e o dano sofrido.

7. O dano material foi comprovado por meio de notas fiscais de móveis danificados e pelo valor venal do imóvel, indicando prejuízo patrimonial efetivo.

8. O dano moral decorre da perda da moradia e da frustração da autora e sua família, especialmente diante da necessidade de cuidados especiais para sua filha portadora de deficiência mental, justificando a fixação de indenização proporcional ao sofrimento suportado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O possuidor tem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos causados ao imóvel por ato omissivo do ente público, desde que comprovada sua posse justa.

B. A responsabilidade civil do Município, em caso de omissão específica na manutenção do sistema de drenagem pluvial, é objetiva, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta estatal e os danos sofridos pelo particular.

C. A indenização por danos materiais exige comprovação efetiva do prejuízo, enquanto a compensação por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento à apelação de Lucimar Rodrigues da Conceição,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

8ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24/03/2025 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Lucimar Rodrigues da Conceição em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais e pedido de antecipação dos efeitos da tutela contra o Município de Belém, visto obras de infraestrutura pelo ente municipal que causou desnivelamento em via pública e inundações no imóvel da apelante.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, a autora não possui legitimidade ativa para pleitear a ação de indenização, por não ter sido comprovada a sua propriedade e sequer a sua posse justa no imóvel. Dessa forma, fora extinto sem resolução do mérito.

Irresignada, Lucimar Rodrigues da Conceição interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, preliminarmente, pela legitimidade ativa e, no mérito, pela responsabilidade civil objetiva do Município de Belém, com a devida indenização por danos morais e materiais.

Em sede de contrarrazões, a Município de Belém apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, a apelante aduz a
legitimidade ativa
, pois juntara documentos que comprovaram a sua posse justa no imóvel há mais de 40 anos. Vejamos.

A
legitimidade ativa diz respeito a quem tem o direito de ingressar com uma ação judicial, analisando a relação de direito material em discussão,
e no caso de indenização por danos causados a um imóvel, a
legitimidade ativa
pode ser do proprietário, do
possuidor
ou até de terceiros que tenham algum direito sobre o imóvel, dependendo das circunstâncias. No caso do possuidor do imóvel,
deve ser comprovada a posse justa do imóvel
, que é aquela sem violência, clandestinidade ou precariedade, corroborado através de contrato, contas de consumi, depoimentos e testemunhas, boletins de ocorrência e/ou ações judiciais anteriores.

De acordo com o art. 561, inciso I do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

(...)

No caso em questão, a apelante juntara conta de energia elétrica em seu nome (ID 5512946), recibos de entrega de móveis (ID 5512946 – fl. 03, 05, 07, 09/10), comunicação de isenção de IPTU (ID 5512948 – fl. 01/03) e contrato de comprova e venda do imóvel em nome de terceiro (ID 5512948 – fls. 03/04),
onde todos apresentam o endereço do imóvel
, localizado na Travessa das Andradas, nº 955, Bairro Ponta Grossa, CEP 66812-420, Distrito de Icoaraci, Município de Belém.

Nesse ínterim, a legitimidade ativa da apelante deve ser conhecida, pois comprovada a sua posse justa no imóvel.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS –
INCÊNDIO EM IMÓVEL URBANO
– LEGITIMIDADE ATIVA DO POSSUIDOR – INÉPCIA DA INICIAL – PEDIDO GENÉRICO – AFASTADA – EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I - As condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. Torna-se irrelevante o fato de o autor ser, ou não, proprietário do imóvel supostamente avariado, bastando que o mesmo seja possuidor do imóvel para que possa pleitear indenização pelos supostos danos materiais sofridos.

II - Não há que se falar em pedido genérico, porquanto poder-se-á apurar na fase instrutória qual o dano efetivamente suportado na estrutura do modesto imóvel urbano. Outrossim, não existe óbice à formulação de pedido genérico – nem, por conseguinte, de comando condenatório de mesma natureza – quando não for possível ao autor determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato, tal como prevê de forma expressa o art. 324, § 1º, II, do Código Civil.

(TJ-MS - AI: 14124343120208120000 MS 1412434-31.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 03/11/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2020). (GRIFO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA
- INDEFERIMENTO PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL - INDENIZAÇÃO POR DESVALORIZAÇÃO DE IMÓVEL -
POSSUIDOR - INTERESSE DE AGIR - LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" - TEORIA DA ASSERÇÃO.

I - Por interesse de agir, entende-se não apenas a utilidade, mas, também, a necessidade do processo para efetivação do direito invocado.

II - À luz da teoria da asserção, que rege a análise das condições da ação, em se concluindo que o autor é o possível titular do direito invocado e que aquele indicado como réu deve suportar a eventual procedência dos pedidos iniciais, estará consubstanciada a legitimidade "ad causam" das partes.

III - Tratando-se de ação de conhecimento que versa sobre indenização individual por danos alegadamente suportados em decorrência do rompimento da barragem de rejeitos da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho,

em sede da qual o autor pleiteia o ressarcimento tanto pela desvalorização do imóvel que alega ser possuidor como de quantia compensatória de danos morais, não há falar em impertinência subjetiva de tal parte em relação a qualquer desses pedidos iniciais.

(TJ-MG - AI: 10000220579015001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2022). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DEMANDA AJUIZADA PELO POSSUIDOR DO IMÓVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL NÃO REGISTRADO. LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. SENTENÇA CASSADA.

1. O promitente comprador, ainda que sem contrato registrado, possui legitimidade ativa para ajuizar ação indenizatória visando a reparação por suposto esbulho praticado por concessionária de serviço público. Precedentes do STJ e desta Corte.

2 - Reconhecida a legitimidade ativa do recorrente, deve a sentença extintiva ser cassada, devendo outra ser proferida após regular marcha processual. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO 0185351-42.2015.8.09.0051, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2020). (GRIFO).

Dessa forma, acolho a preliminar.

No mérito, o ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Município de Belém frente aos danos causados ao imóvel da apelante.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, a autora Lucimar Rodrigues da Conceição é possuidora do imóvel localizado na Travessa Andradas, nº 955, Bairro Ponta Grossa, Distrito de Icoaraci, Município de Belém, o qual residia com o seu esposo Antônio Reginaldo Ferreira da Conceição e sua filha Christiane Rodrigues da Conceição, portadora de deficiência mental, todavia, com os períodos chuvosos, ocorria inundações no interior de sua residência, conforme comprovado através de fotografias que danificaram seus bens (ID 5512951 – mídia fotovisual).

De acordo com a apelante, após obras de infraestrutura em frente à sua residência, causara o desnivelamento do imóvel em relação a via pública e motivou as inundações na sua casa. Entretanto, através do Relatório de Vistoria (ID 5512955), não há comprovação de que a obra pública tenha sido o motivo principal dos danos causados em sua residência, pois há a incidência de uma série de fatores como o próprio desnível entre o greide da pista de rolamento e o nível de piso da edificação, da disposição e caimento do passeio, das condições topográficas do local, da disposição das edificações vizinhas e consequentemente de seus sistemas de drenagem, além das condições de conservação e limpeza das galerias e linhas d'água existentes, entre outros.

Nesse ínterim, não é possível afirmar que os danos causados são de origem única da obra pública do ente municipal, mas que
permite inferir a possibilidade das ocorrências estarem associadas à interação entre os fatores de forma considerável.

De acordo com o art. 187, incisos V e VII, da Lei Orgânica de Belém:

Art. 187. Compete ao Poder Público, na área de saneamento, dentro dos limites do Município, entre outras atribuições:

(...)

V - priorizar o atendimento às baixadas, aumentando a rede de esgoto sanitário;

(...)

VII - manter em pleno e eficaz funcionamento um permanente sistema de drenagem que assegure o livre fluxo das águas, a preservação do meio ambiente natural e a sua recuperação, onde for o caso.

Além disso, a Lei Municipal nº 7.940/1999 dispõe sobre os serviços e obras para a coleta, tratamento e disposição final de esgoto sanitário, aduzindo que:

Art. 2º
. Constituem-se objetivos da coleta, tratamento e disposição de esgoto sanitário:

(...)

III - disciplinar a implantação adequada e o funcionamento dos sistemas de coleta, tratamento e disposição de esgotos sanitários;

(...)

Art. 3º.
São instrumentos do controle de poluição das águas, no que diz respeito à coleta, ao tratamento e à disposição de esgotos sanitários:

I - o licenciamento e a fiscalização dos sistemas individuais e coletivos de coleta, tratamento e disposição de esgotos de todas as edificações do Município;
II - as normas e demais regulamentos que assegurem a implantação e o funcionamento adequado dos sistemas de coleta, tratamento e disposição dos esgotos;

(...)

Nesse ínterim,
é

função do Município de Belém exercer a fiscalização e a execução de serviços de coleta de lixo, esgoto e sistema de drenagem pluvial,
garantindo que a população tenha saneamento básico adequado e infraestrutura eficiente, para evitar problemas ambientais e de saúde pública. Assim, o não cumprimento dessas funções pode ser considerado uma conduta omissiva por parte do Município de Belém.

Para o Supremo Tribunal Federal, em caso de omissão específica, referente ao descumprimento do dever legal, nesse caso,
serviços de esgoto e drenagem pluvial,

é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva,
bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016).

Diante das provas acostados aos autos,
l
ouvável o esforço argumentativo da apelante em aduzir a responsabilidade civil objetiva do Município de Belém
, posto em períodos chuvosos, ocorria inundações em sua residência, visto o desnível da calçada do imóvel com a via pública, inclusive a motivando a sair da moradia, visto o perigo.

Tal situação fora comprovada pelo
Relatório de Vistoria
solicitada pela DPE, sendo realizada no dia 08/05/2018 e tendo como responsável técnico o engenheiro civil Marcelo Cardoso Nagano – CREA-PA 11.269-D,
constatando que o greide
(inclinação vertical do eixo de uma estrada ou à série de cotas que caracterizam o perfil longitudinal de uma via)
da rua se encontra acima do nível de piso da residência, condição que pode estar associada a uma série de fatores, inclusive com a interação das obras públicas
(ID 5512955 – fl. 01).

Relatório de Vistoria – ID 5512955 – FL. 01

Além disso, há a Vistoria Técnica nº 726/2019 realizava pela Prefeitura de Belém realizada no dia 11/07/2019 pela engenheira civil Ana Maria Mendes – CREA-PA nº 4596-D (ID 5512964), comprovando que o imóvel se encontra abaixo do nível da rua, alagando quando chove, inclusive à época já estava desocupado, por conta da estrutura estar abalada e imprópria para residir.

Vistoria Técnica nº 726/2019 – ID 5512964 – fl. 01

Travessa das Andradas, nº 955 – Imagem via Google Maps – comprovando o desnível

Link de acesso:

https://www.google.com.br/maps/@-1.3084583,-48.4795659,3a,66.8y,353.63h,91.33t/data=!3m7!1e1!3m5!1sWheMsxqtux3zahWjklJAAw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-1.3313777908253996%26panoid%3DWheMsxqtux3zahWjklJAAw%26yaw%3D353.6332184364382!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIxMC4wIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D

Apesar de possuir um bueiro/boca de lobo/sumidouro ou sarjeta próximo a residência da apelante, com o intuito de escoar as águas da chuva com destino às galerias pluviais, o mesmo não é suficiente, pois causava a inundação do imóvel e deterioração dos móveis.

Bueiro próximo a residência da autora – Google Maps

Link de acesso:
https://www.google.com.br/maps/@-1.3084583,-48.4795659,3a,30y,3.27h,77.24t/data=!3m7!1e1!3m5!1sWheMsxqtux3zahWjklJAAw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D12.761111563553442%26panoid%3DWheMsxqtux3zahWjklJAAw%26yaw%3D3.2652394448233713!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIxMC4wIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D

Através dos documentos juntados aos autos,
comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Município de Belém e o dano sofrido pela vítima, caracterizando a responsabilidade civil objetiva.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – OBRA PÚBLICA – INUNDAÇÃO DE IMÓVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS – DANO MORAL – NEXO CAUSAL – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

2. Pretensão condenatória em obrigação de fazer consistente na realização de obra pública e no pagamento de indenização por danos morais. Reiterada inundação em propriedade de particular causada ou agravada por obra pública executada sem a necessária observância de critérios técnicos. Dever de efetuar as obras necessárias à solução do problema. Dano moral caracterizado. Indenização devida. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso desprovido, com observação.

(TJ-SP - AC: 10017174920148260322 SP 1001717-49.2014.8.26.0322, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 30/05/2019, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/05/2019). (GRIFO).

Em relação as indenizações de dano material e moral
, vejamos.

De
ex officio
, analiso que os pedidos de dano moral e material acostados no recurso de apelação (ID 5512977) não são pertinentes ao caso em questão, pois aduz sobre falecimento de neta e avós que arcaram com os valores do funeral, em nada coadunando com a presente lide. Todavia, examino as provas acostadas na exordial.

Os danos materiais

exigem comprovação efetiva do prejuízo, devendo ser comprovado e não presumido,
vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.
Os danos emergentes são prejuízos imediatos e mensuráveis, já os lucros cessantes são perdas de ganhos potenciais.

No caso em questão, a autora desocupou o imóvel juntamente com o seu esposo e filha, inclusive confirmado pela Vistoria Técnica da Prefeitura de Belém, declarando que o imóvel estava desocupado devido riscos e impossibilidade de residir. Nesse ínterim, a apelante teve algumas perdas de eletrodomésticos e móveis, onde alguns foram comprovados através das notas fiscais, vejamos:

BENS MÓVEIS DA APELANTE LUCIMAR RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

QUANTIDADE

BEM

VALOR

01

01 cama unibase ortopédica Ortofirme 138x188 rosa e 01cama unibase solteirão rosa

R$ 768,00

ID 5512946 – fl. 03

01

kit cozinha Nicioli Yara cor carvalho

R$ 469,00

ID 5512946 – fl. 05

01

lavadora Arno 10kg lavete semi-auto ML60 branca, 110v

R$ 359,00

ID 5512946 – fl. 07

TOTAL = R$ 1.596,00

Ademais, conforme Carnê do IPTU de 2015 (ID 5512948 – fl. 01), o valor venal do imóvel era de R$ 30.549,42 (trinta mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), sendo o valor do imóvel a ser pago à autora como parte dos danos materiais, devido a sua perda.

Carnê IPTU 2015 – ID 5512948 – FL. 01

Por fim, em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão,
a autora residia no imóvel juntamente com o seu esposo e filha, essa portadora da CID 10 F79
(retardo mental não especificado) conforme Atestado Médico (ID 5512947),
os quais tiveram que desocupar o imóvel frente aos riscos que a moradia apresentava
. Assim, além do fato de ficarem sem onde residir, a apelante possui filha portadora de deficiência mental, que necessita de cuidados especiais, como qualidade de moradia, rotina tranquila e bem-estar, todos esses violados pela obra pública que causou inundações no imóvel.

Dessa forma, orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto a frustração da apelante e de sua família de ficarem sem residência.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento a apelação de Lucimar Rodrigues da Conceição,
reformando a sentença, preliminarmente, pelo reconhecimento da legitimidade passiva da autora devido a comprovação da sua posse justa e mansa do imóvel e, no mérito, pelo nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Município de Belém frente ao dano sofrido pela apelante, caracterizando a responsabilidade civil objetiva.

Em sede de indenização por danos materiais, fixo o valor de R$ 32.145,42 (trinta e dois mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), referente ao valor venal do imóvel em 2015 e aos bens perdidos na inundação, conforme valores devidamente comprovados nas notas fiscais. Por fim, em danos morais aplico o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devido a frustração da apelante de ficar sem imóvel e ter filha deficiente mental, necessitando de cuidados especiais, como moradia e bem-estar.

Em razão da sucumbência, o Município de Belém
deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios
em prol do aparelhamento da Defensoria Pública, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF, até NOVEMBRO/2021.

Por fim, aplico a correção de juros de acordo com a taxa SELIC, visto a Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de DEZEMBRO/2021 em diante.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/04/2025